Tribunal: STF
Processo: RHC 270987
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. TEMA NÃO APRECIADO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 1.058.714, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Este habeas corpus foi impetrado em 6/12/2025 e se insurge contra acórdão de apelação proferido em 26/3/2024. A decisão transitou em julgado em 17/4/2024 e, pelos documentos constantes dos autos, não se verifica o ajuizamento de revisão criminal. 
2. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n. 805.183/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6ª T., julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). 
3. No caso, a defesa, além de não haver interposto recurso especial, deixou de solicitar ao Tribunal de Justiça a revisão de condenação. Assim, não está em curso processo que o Superior Tribunal de Justiça possa conhecer (art. 105 da CF), com a possibilidade de, durante o seu julgamento, deparar-se com irregularidade e conceder ordem de ofício (art. 654, § 2°, do CPP), circunstância que obsta o conhecimento do habeas corpus. 
4. Agravo regimental não provido.”

Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 01 (um) dia de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006.
Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo. A condenação transitou em julgado.
Foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, julgado nos termos da ementa supratranscrita.
Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena.
Alega que “o juízo sentenciante, em ato confirmado pelas instâncias ordinárias, utilizou a quantidade e a natureza da droga em dois momentos cruciais e distintos da dosimetria, gerando um duplo e indevido agravamento da situação jurídica do Recorrente”. Defende que “as circunstâncias da natureza e da quantidade do entorpecente devem ser valoradas em apenas uma das fases da dosimetria, sob pena de se incorrer em bis in idem”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus para que haja a devida reforma do v. acórdão recorrido, para afastar o óbice processual e analisar o mérito da impetração. 
Posteriormente, requer a concessão da ordem de Habeas Corpus para reconhecer a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena do Recorrente e, por conseguinte, determinar a retificação da pena, afastando-se a dupla valoração da quantidade de drogas e fixando-se o regime prisional compatível com a pena e as circunstâncias pessoais do Recorrente, nos termos do art. 33 do Código Penal.”

A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou nos seguintes termos, in verbis:

“Recurso em habeas corpus. Direito Processual Penal. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Pleito de revisão da dosimetria da pena e de abrandamento do regime prisional. Alegada dupla valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, em afronta ao Tema 712, da Repercussão Geral. Indevido manejo do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Teses não enfrentadas pela Corte de Justiça. Indevida supressão de instância. Dosimetria da pena. Exasperação da pena-base em 1/6, acima do mínimo legal, com fundamento em condenação anterior por contravenção penal. Aplicação do redutor relativo ao tráfico privilegiado no patamar mínimo de 1/6 com fundamento na natureza e na quantidade das drogas apreendidas. Ausência de dupla valoração negativa ou de bis in idem. Fundamentação idônea. Consonância com o Tema 712, da Repercussão Geral: "As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena". Regime inicial fechado. Presença de circunstância judicial negativa na primeira e na terceira fase da dosimetria da pena, a afastar a aplicação da Súmula 59, do Supremo Tribunal Federal. "A Súmula Vinculante 59 não se aplica quando há circunstâncias judiciais negativas reconhecidas na dosimetria da pena". O regime prisional mais gravoso é admitido com base em circunstância judicial desfavorável. A desconstituição das conclusões das instâncias ordinárias demandaria profundo reexame do acervo fático-probatório, providência inviável na via eleita. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, caso ultrapassadas as preliminares, pelo seu não provimento.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não lhe assiste razão. 
Este habeas corpus foi impetrado em 6/12/2025 e se insurge contra acórdão de apelação proferido em 26/3/2024. A decisão transitou em julgado em 17/4/2024 e, pelos documentos constantes dos autos, não se verifica o ajuizamento de revisão criminal. 
Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" ( AgRg no HC n. 805.183/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6ª T., julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). 
Apesar da ampliação do uso do remédio heroico, e sem esquecer a sua importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as funções constitucionais desta Corte. É notável o excessivo volume de habeas corpus, que ultrapassou 1 milhão, em detrimento da eficácia do recurso especial, o que prejudica a delimitação de teses para trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico. 
Os impetrantes devem apresentar os pedidos de habeas corpus de forma adequada, direcionando-os à autoridade que tem atribuição para decidir sobre a questão, em primeiro lugar. 
No caso em apreço, a defesa, além de não haver interposto recurso especial, deixou de solicitar ao Tribunal de Justiça a revisão de condenação. 
Assim, não está em curso processo que o Superior Tribunal de Justiça possa conhecer (art. 105 da CF), com a possibilidade de, durante o seu julgamento, deparar-se com irregularidade e conceder ordem de ofício (art. 654, § 2°, do CPP). 
Em sentido idêntico, menciono, dentre muitos, os seguintes julgados de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte:
[...]
Na mesma direção, cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC n. 905.628/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 17/4/2024; HC n. 905.340/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, DJe 17/4/2024; HC n. 905.232/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, DJe 17/4/2024; HC n. 904.932/PR, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 16/4/2024. 
Diante de tais considerações, entendo irretocável a conclusão do decisum ora recorrido de que o habeas corpus deveria ser indeferido liminarmente. 
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Com efeito, em relação aos pleitos da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade de sua atuação, porquanto “o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus”. 
Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.
Publique-se. 
Brasília, 28 de abril de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente